Tribunal: TJPA
Processo: 0002822-24.2014.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7706 - Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002822-24.2014.8.14.0060

APELANTE: GISELE DONATTI MACIEL XAVIER, MODELO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA - EPP

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO. ASSINATURA EM CAMPO PRÓPRIO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA. SOLIDARIEDADE EXPRESSAMENTE ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada pela agravante, mantendo sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por instituição financeira e condenou, solidariamente, a pessoa jurídica contratante e a agravante ao pagamento do débito discutido nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a agravante possui legitimidade passiva para responder pela cobrança fundada em contrato bancário no qual consta sua assinatura; e (ii) saber se a assinatura aposta em campo próprio de “Devedor(es) Solidário(s)”, logo acima de seu nome e CPF, é suficiente para caracterizar assunção pessoal de obrigação solidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil, resultando da lei ou da vontade das partes.

4. No caso concreto, a solidariedade não foi presumida, pois decorre do instrumento contratual juntado aos autos, no qual a agravante assinou em dois locais distintos: como representante da pessoa jurídica, no campo “Assinatura do Descontário”, e em nome próprio, no campo “Devedor(es) Solidário(s)”, logo acima de seu nome e CPF.

5. A existência de assinatura específica em campo destinado à coobrigação solidária afasta a tese de atuação exclusiva como mandatária da pessoa jurídica e demonstra assunção pessoal da obrigação.

6. Não há necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois a responsabilização da agravante não decorre de abuso da personalidade jurídica, confusão patrimonial ou desvio de finalidade, mas de obrigação contratual pessoalmente assumida.

7. Ausente demonstração de vício de consentimento, falsidade, erro, dolo ou coação, deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A pessoa física que assina contrato bancário em campo próprio destinado a devedor solidário, com identificação nominal e CPF, assume obrigação pessoal e solidária pelo débito. 2. A responsabilização de devedor solidário constante do próprio instrumento contratual não exige instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 264, 265 e 49-A; Código de Processo Civil, art. 1.021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0002822-24.2014.8.14.0060; Agravante: GISELE DONATTI MACIEL XAVIER; Agravado: BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por GISELE DONATTI MACIEL XAVIER contra decisão monocrática lançada ao ID 33517760, que conheceu da Apelação Cível por ela interposta e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por BANCO BRADESCO S.A.

A sentença de origem, lançada ao ID 23735248, julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa MODELO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA – EPP e GISELE DONATTI MACIEL ao pagamento do valor de R$ 23.629,18, atualizado pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A decisão monocrática rejeitou a tese recursal de ilegitimidade passiva e de ausência de responsabilidade pessoal da apelante, ao fundamento de que o instrumento contratual evidencia sua anuência expressa como devedora solidária, aplicando-se, ao caso, os arts. 264 e 265 do Código Civil. Na oportunidade, foi deferida a gratuidade de justiça e majorados os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Em suas razões de agravo interno, ID 34310872, a agravante sustenta, em síntese, que:

(i) o recurso é tempestivo;

(ii) atuou exclusivamente como procuradora do sócio administrador da empresa corré, conforme instrumento de mandato acostado aos autos;

(iii) a relação obrigacional teria sido firmada entre a pessoa jurídica MODELO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA – EPP e o banco agravado, inexistindo assunção pessoal de dívida;

(iv) a solidariedade não se presume, nos termos do art. 265 do Código Civil, exigindo manifestação clara e inequívoca de vontade;

(v) a assinatura aposta em contrato bancário padronizado não poderia ser interpretada isoladamente, sem cotejo com o instrumento de mandato;

(vi) inexiste contrato de fiança, cláusula específica e destacada de garantia pessoal ou prova de obrigação assumida em nome próprio;

(vii) a responsabilização pessoal violaria a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, especialmente diante da ausência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; e

(viii) a matéria demandaria julgamento colegiado, por envolver interpretação contratual, alcance do mandato e consequências patrimoniais relevantes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com retratação da decisão agravada ou sua reforma pelo Colegiado, para reconhecer sua ilegitimidade passiva, extinguindo-se o feito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ou, subsidiariamente, para excluir sua condenação solidária, mantendo-se a gratuidade de justiça.

Em contrarrazões, ID 35452824, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, alegando que:

(i) a agravante confunde ilegitimidade passiva com ausência de responsabilidade material pelo débito, pois, tendo assinado o contrato como devedora solidária, possui pertinência subjetiva para integrar o polo passivo;

(ii) a responsabilidade assumida decorre do próprio instrumento contratual, não havendo necessidade de dilação probatória, já que o contrato bancário e o instrumento de mandato estão nos autos;

(iii) a agravante não alegou vício de consentimento, erro, dolo ou coação;

(iv) os precedentes invocados no agravo interno seriam inaplicáveis, por tratarem de hipóteses em que inexistia cláusula expressa de solidariedade;

(v) no caso concreto, não se está presumindo solidariedade, mas reconhecendo obrigação expressamente pactuada; e

(vi) deve ser mantida a decisão monocrática que reconheceu a validade da obrigação solidária assumida pela agravante.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado consiste em verificar se deve ser mantida ou reformada a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível interposta por GISELE DONATTI MACIEL XAVIER, mantendo a sentença que a condenou solidariamente, juntamente com a pessoa jurídica MODELO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS MINERAIS LTDA – EPP, ao pagamento da quantia de R$ 23.629,18 em favor do BANCO BRADESCO S.A.

A agravante insiste na tese de que não poderia responder pessoalmente pela dívida, pois teria atuado apenas como procuradora do sócio administrador da empresa demandada, e não como contratante, fiadora, avalista ou garantidora. Aduz, ainda, que a solidariedade não se presume, devendo decorrer de lei ou de manifestação inequívoca de vontade.

A insurgência, contudo, não merece acolhida.

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

No caso, o agravo interno não traz elemento novo apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Com efeito, a decisão recorrida examinou a tese central apresentada pela agravante e concluiu que a sua responsabilidade não decorreu de presunção, tampouco de mera condição de representante da pessoa jurídica, mas de assinatura aposta em campo próprio do instrumento contratual, no qual constava a condição de “devedora solidária”.

Registre-se, inclusive, conforme informado nos autos, que no contrato juntado com a petição inicial, ID 23735237, a apelante/agravante lançou sua assinatura em dois locais distintos: primeiramente, representando a pessoa jurídica, no campo “Assinatura do Descontário”; e, em segundo momento, no campo destinado aos “Devedor(es) Solidário(s)”, logo acima de seu nome e CPF.

Tal circunstância é de especial relevância, pois afasta a alegação de que a assinatura teria sido aposta apenas em representação da empresa. Ao contrário, o documento revela a existência de dupla subscrição, uma vinculada à representação da pessoa jurídica e outra vinculada à assunção pessoal de obrigação solidária.

A solidariedade, de fato, não se presume. É o que dispõe expressamente o art. 265 do Código Civil:

“Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.”

O art. 264 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece:

“Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado à dívida toda.”

No caso concreto, a solidariedade não foi presumida. Ela decorreu da manifestação contratual constante do instrumento acostado aos autos, no qual a agravante assinou campo próprio destinado aos devedores solidários, com identificação nominal e CPF.

Assim, a tese de que a agravante era simples mandatária da pessoa jurídica não é suficiente para afastar sua legitimidade passiva ou sua responsabilidade material, porque a assinatura em campo específico de devedor solidário constitui elemento autônomo de vinculação obrigacional.

Também não prospera o argumento de que seria indispensável a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A condenação da agravante não foi fundada em abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial da empresa devedora, mas em obrigação contratual pessoalmente assumida.

Não se trata, portanto, de atingir o patrimônio de terceiro por dívida exclusiva da pessoa jurídica, mas de reconhecer a responsabilidade daquele que figura no próprio instrumento obrigacional como devedor solidário.

O art. 49-A do Código Civil consagra a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, mas tal regra não impede que pessoa física, voluntariamente, assuma obrigação solidária em contrato celebrado com instituição financeira. A autonomia patrimonial veda a confusão automática entre patrimônio da empresa e de seus sócios, administradores ou representantes; não impede, contudo, a responsabilização daquele que assina o contrato em nome próprio, em campo próprio de coobrigação.

Do mesmo modo, os precedentes invocados pela agravante não se mostram suficientes para alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, pois versam sobre hipóteses em que a solidariedade foi afastada justamente pela ausência de cláusula expressa ou de vínculo jurídico direto. Aqui, diversamente, há indicação contratual específica de devedora solidária, acompanhada de assinatura da agravante.

Quanto à alegação de necessidade de análise probatória mais aprofundada, também não há razão para reforma. A controvérsia foi resolvida com base em prova documental já constante dos autos, notadamente o contrato que instruiu a petição inicial e o instrumento de mandato mencionado pela agravante. Não se identifica necessidade de dilação probatória adicional, sobretudo porque a agravante não aponta vício de consentimento, falsidade de assinatura, erro, dolo ou coação.

A questão jurídica, portanto, resume-se à interpretação do contrato e à eficácia da assinatura aposta no campo de devedora solidária. E, nesse ponto, deve prevalecer a conclusão da decisão monocrática: havendo assinatura específica em campo próprio de coobrigação, logo acima do nome e CPF da agravante, resta demonstrada a assunção voluntária da obrigação solidária.

Por fim, a legitimidade passiva da agravante decorre da pertinência subjetiva entre ela e a relação jurídica deduzida em juízo. Se a cobrança se funda em contrato no qual consta sua assinatura como devedora solidária, não há falar em ilegitimidade passiva. Eventual discussão sobre extensão da obrigação constitui matéria de mérito, já enfrentada e rejeitada.

Dessa forma, não há fundamento para retratação ou reforma da decisão monocrática agravada, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 11/06/2026